Tribunal: TJPA
Processo: 0003772-91.2011.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003772-91.2011.8.14.0301

APELANTE: HENRIQUE CEZAR SANTOS LOBATO

APELADO: WELLINGTON ALEIXO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:

0003772-91.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA (7 ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

HENRIQUE CEZAR SANTOS LOBATO

ADVOGADOS :
PEDRO SÉRGIO VINENTE DE SOUZA – OAB/PA 6.337 E HÉRCULES

BENTES DE SOUZA – OAB/PA 8.351

AGRAVADOS: V. ACÓRDÃO (PJE ID Nº 13968001, PÁGINAS 1-8) E WELLINGTON ALEIXO DOS SANTOS

ADVOGADOS:

MARIJU MACIEL – OAB/RS 28.335, RENATA C. MEDEIROS – OAB/RS 121.054 E RAFAELLA P. PROENÇA – OAB/RS 110.826

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA
: RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE PROCESSUAL NEGADA. PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. AUTORIZAÇÃO LEGAL DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESPEITO AO LIMITE DE 20%(VINTE POR CENTO) DA BASE ANUNCIADA NA ANTIPATIZADA. PRECEDENTES DA CORTE DE JUSTIÇA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:

0003772-91.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA(7 ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

HENRIQUE CEZAR SANTOS LOBATO

ADVOGADOS :
PEDRO SÉRGIO VINENTE DE SOUZA – OAB/PA 6.337 E HÉRCULES

BENTES DE SOUZA – OAB/PA 8.351

AGRAVADOS: V. ACÓRDÃO (PJE ID Nº 13968001, PÁGINAS 1-8) E WELLINGTON ALEIXO DOS SANTOS

ADVOGADOS:

MARIJU MACIEL – OAB/RS 28.335, RENATA C. MEDEIROS – OAB/RS 121.054 E RAFAELLA P. PROENÇA – OAB/RS 110.826

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

HENRIQUE CEZAR SANTOS LOBATO,
na Ação Judicial que lhe move
WELLINGTON ALEIXO DOS SANTOS,
interpôs

Agravo Interno em Apelação Cível contra duas Monocráticas, a saber: PJe ID

12268004, páginas 1-7, que não conheceu do Apelo por não atender às diretrizes impostas pelo princípio da Dialeticidade
[1]
e Pje ID 13968001, páginas 1-9, que integrou via Embargos de Declaração a majoração da verba sucumbencial.
[2]

Eis a Ementa:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS. EXPOSIÇÃO DE MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE RAZÕES ESPECÍFICAS E INDICAÇAO DE GRAVAME PROCESSUAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO, MONOCRATICAMENTE.

1. O recurso deve dialogar com os fundamentos da sentença, rebatendo-os um a um, de forma pontual e específica, ante a necessidade de expressar quais as razoes do inconformismo e os pontos de gravame processual suportados, não sendo suficiente a reiteração dos argumentos ou a simples colocação do tema no apelo, sem qualquer suporte individual de investida.

1.1 A mera exposição da irresignação à sentença não suprime a exigência trazida pelo princípio infraconstitucional da dialeticidade, ensejando juízo de admissão negativo.

2. Recurso de Apelação não conhecido, monocraticamente.”( Pje ID

12268004,página 1).

Eis a Ementa integrante:

“
EMENTA: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. MAJORAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1 “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.” Inteligência do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

1.1 A majoração da verba honorária sucumbencial de 10%(dez por cento) para 20%(vinte por cento) do valor atualizado da causa é ser condizente ao trabalho desenvolvido em grau recursal.

2 Recurso de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Apelação Cível conhecido e acolhido, monocraticamente.”( Pje ID 13968001, página 1).

Em razões recursais expostas no Agravo Interno em Apelação Cível,

HENRIQUE CEZAR SANTOS LOBATO
sustenta que:

“
DO CABIMENTO DO PRESENTE PEDIDO

Argumentou a Relatora que deve ser mantida a condenação ao pagamento das despesas e honorários fixados na respeitável sentença a teor do disposto no artigo 90 do Código de Processo Civil. Assim a decisão monocrática da Ilustre Desembargadora Relatora, constitui, decisão interlocutória, pois aprecia questão (ponto duvidoso de direito) incidente (antes do término do processo) e, portanto, recorrível, uma vez que, segundo o CPC (art. 1.001)

somente não são passíveis de serem modificados via recurso, os despachos de mero expediente, entendendo, portanto, o Agravante ser cabível, o presente Agravo Interno.

Nesse sentido, fazendo uma intelecção ao art. 1.021, § 2º do CPC prevê a possibilidade de se recorrer através de Agravo Regimental da decisão monocrática do relator, cabendo assim o direito de agravar da decisão de modo que a decisão primitiva seja reconsiderada ou reformada. Desta feita, em consonância com o art. 1.021, § 2º do CPC, contra decisão que causar prejuízo ao direito da parte, proferida pelo Presidente, Vices-Presidentes, Corregedor-Geral da Justiça ou pelos Relatores, dos feitos, o recurso cabível será o Agravo Interno.

RESUMO DOS FATOS

O Agravante interpôs recurso de apelação, contra a respeitável decisão que extinguiu o processo sem o julgamento do mérito. No curso do julgamento do recurso de apelação, que fora improvida, em sede de Embargos de Declaração, a Ilustre Relatora proferiu decisão monocrática mantendo a condenação ao pagamento de despesas e honorários advocatícios fixados na sentença, conforme decisão acima transcrita.

Primeiramente, por não se haver estabelecido formalmente o contraditório, não há que falar em sucumbência por nenhuma das partes, uma vez que o processo fora extinto sem o julgamento do mérito. Isso porque, no presente caso o que se pretendia preliminarmente era a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que fora denegado pelo M.M. juízo a quo. Razão do recurso de apelação e do presente Agravo Interno.

Ademais, não há que se falar em princípio da causalidade ou sucumbência que está sendo utilizado de forma injusta e insuficiente, há uma desigualdade no arbitramento dos honorários advocatícios. São vários os motivos que a respeitável decisão monocrática merece ser reconsiderada, senão vejamos: É insustentável para o Agravante efetuar o pagamento dos honorários arbitrados, e se permanecer a condenação em honorários nesse montante prejudicará a subsistência do Agravante e sua família, que consequentemente terá que encerrar suas atividades só para conseguir arcar com tal ônus imposto de forma injusta.

No arbitramento dos honorários, não é dado aos magistrados decidirem automaticamente a sua majoração, sem considerar os aspectos concretos do caso em questão. In casu, os atos praticados pelo defensor do Agravado, não condizem com o valor arbitrado, não foi preenchido de forma satisfatória o rol do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, quais sejam: Não teve qualquer complexidade no caso em tela, não houve especificação de provas por parte do Agravada, não houve realização de nenhuma audiência, não foi atendido de forma integral os requisitos exigidos nos incisos I, II, III e IV do § 20º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Desse modo a permanecer a condenação ao pagamento de honorários nesse montante será como impor uma penalidade ao Agravante, o que não se pode admitir.

Além disso, os chamados honorários sucumbência são aqueles quando de fato há uma parte vencedora e outra perdedora. Sobre tal espécie de honorários, é de ressaltar a sua regulamentação dada pelo Código de Processo Civil de 2015, que prevê a sua majoração parcimoniosa, pois entre 10% e 20% existem 9 (nove dezenas) a serem consideradas.

Por isso, deve ser reduzida de forma que não prejudique o exercício da atividade do Agravante. Insta informar que no presente caso, resta evidente que o MM. Juiz está agindo arbitrariamente em sua respeitável decisão monocrática, pois está privilegiando o locupletamento ilícito do Agravado.

Assim, por se tratar de matéria que pode ser apreciada a qualquer tempo se trata de pedido de reconsideração. Inclusive, o requerimento para mudança da decisão poderá ser feito por petitio simplex ou por intermédio de recurso de agravo, se apresentado no primeiro grau de jurisdição.

A petitio simplex poderá receber o nome de pedido de re-consideração. Somente nesta hipótese entendemos aceitá-vel a utilização desse meio não recursal para provocar o re-exame da questão já decidida pelo juiz, sem que seja preciso interpor o recurso de agravo. Seguindo os passos dos Ilustre Juristas Nelson Nery e Fernando Benevides também argumenta o seguinte: Concluindo nosso raciocínio, entendemos que o verdadeiro pedido de reconsideração só poderá ser utilizado, quando se tratar de matéria de ordem pública, ou tratando-se de direito indisponível, vez que as referidas matérias não precluem, sob pena de criarmos uma nova espécie recursal no nosso ordenamento jurídico. Não destoa deste entendimento, a jurisprudência, conforme se depreende o acordão abaixo transcrito: “RESP/MT6a, publicado no DJ de 14.04.2003, que considerou como legal ato de juiz de primeira instância que, diante de um pedido de reconsideração, revogou liminar por ele próprio concedida em sede de ação possessória, cujos trechos do voto do relator (acompanhado unanimemente por seus pares), Min. Aldir Passarinho Júnior, transcrevemos, por evidenciar entendimento que julgamos de preciosidade ímpar:

(...)

DA CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

In casu, o MM. Juízo de primeiro grau, entendeu que o Agravante deveria ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em percentual mínimo sobre o valor da causa (10%), e a D. Relatora, a priori, manteve tacitamente os honorários fixados com fundamento no disposto no artigo 90 do Código de Processo Civil. Entretanto, tal entendimento não pode prevalecer, em razão do inconformismo do Agravado, que através de Embargos de Declaração, requereu a reforma da primeira r. decisão monocrática nesse ponto. E ainda por decisão monocrática, ora resistida, a D. Relatora retificou expressamente o pedido constante dos Embargos Declaratórios, majorando automaticamente o percentual dos honorários advocatícios para 20% do valor da causa, sem considerar a concretude dos fatos inerentes do presente caso. Pois bem, na inicial foi atribuída a causa o valor de R$:500.000,00 (quinhentos mil reais), 10% desse valor equivale a quantia de R$: 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ora, Nobres Julgadores, não é cabível que os honorários advocatícios sejam majorados no patamar fixado, em decisão monocrática em 20%, o que perfaz a hiperbólica quantia de R$:100.000,00 (cem mil reais), sem considerar a concretude dos fatos, e por isso não deve prevalecer em face da natureza da causa e do contrato firmado entre as partes, que sequer fora discutido no mérito.

A permanecer a prevalência de tamanha distorção interpretativa da lei, está incorre em violação ao princípio da proporcionalidade, estampado no artigo

5º inciso LIV da Constituição Federal. De forma que o eventual cálculos de honorários deveria ser fixados consoante o artigo 85 §§ 2º e 8º do CPC, por se tratar de hipótese em que não há condenação, in verbis:

(...)

Como se observa, o artigo referido acima determina que não havendo condenação como no caso em tela, os honorários serão fixados “consoante apreciação equitativa do juiz”, no caso a expressão “equitativa” tem o sentido jurídico de razoabilidade, o que não foi observado naquela fixação, conferindo ao dispositivo que o valor arbitrado deve remunerar razoavelmente a atuação do advogado, em razão de presunção do legislador, que nas hipóteses enumeradas, por razões como a exorbitância ou irrisoriedade do montante discutido como demonstrado exaustivamente pelo Agravante, não foi preenchido de forma integral os incisos I,II,III e IV, do § 2º do artigo 85 do CPC, e o método de cálculo não espelha o real trabalho do patrono. Nesse sentido, a verba honorária deve representar um quantum que valore a dignidade do trabalho, e não um locupletamento ilícito, e sua fixação de maneira desarrazoado viola o texto do artigo 85 §§ 2º e 8º. Assim, vale citar os seguintes julgados:

(...)

Desta feita, requer a reforma da r. decisão monocrática, quanto ao pagamento majorado automaticamente de 10% para 20% dos honorários advocatícios. De forma que, as razões do presente Agravo Regimental, fundamenta suficientemente o inconformismo do Agravante, merecendo assim o devido amparo, devendo a r. decisão monocrática ser reconsiderada pela D. Relatora ou reformada pelos Nobres Julgadores.

EX POSITIS, requer a Vossa Excelência, que seja recebido o presente Agravo Regimental, com a apreciação in limine litis, consoante pedido expresso do Agravante, para que seja integralmente reformada a r. decisão monocrática que majorou automaticamente o percentual dos honorários de 10% para 20%.

Requer-se, ainda, que a D. Desembargadora reconsidere sua decisão monocrática e referende o percentual dos honorários advocatícios estabelecidos pelo juízo de piso, mas caso não seja esta a decisão da Ínclita Desembargadora, que o presente Recurso seja então submetido ao julgamento do Tribunal.”

(...).”

E, ao final, requer:

“ DA CONCLUSÃO

Ante todo o exposto:

a) Seja o presente Agravo Interno recebido e processado na forma regimental;

b) Seja deferida antecipação da tutela recursal par os fins de CONCEDER A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, com seus consequentes efeitos jurídicos;

c) Seja conhecido e provido o presente recurso, porquanto próprio e tempestivo, para reformar as duas DECISÕES MONOCRÁTICAS em foco, proferidas em sede de Apelação e Embargos de Declaração;

d) A manifestação expressa desse Egrégio tribunal sobre as teses prequestionadas;

e) A intimação do Agravado para, se assim o quiser, oferecer contraminuta;

f) A concessão da justiça gratuita para o processamento d processamento do referido recurso, por ser o Agravante pobre no sentido da lei.” (Pje ID14113408, páginas 1-18)

Contrarrazões

apresentadas e
WELLINGTON ALEIXO DOS SANTOS
sustenta que:

“
Em síntese, a parte agravante pretende a reforma das decisões monocráticas do recurso de apelação e dos embargos declaratórios.

Ressalta-se que, em recurso de apelação, o agravante se insurge da sentença, que julgou extinta a demanda em face do não recolhimento de custas processuais pelo próprio recorrente, no intuito de prosseguir com o feito, bem como de afastar a fixação de honorários sucumbenciais.

O juízo ad quem, corretamente, não conheceu do recurso, eis que o agravante não rebatou os fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade. Isto porque o agravante apenas teceu considerações genéricas a respeito do cabimento da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, requerendo a reversão da decisão que extinguiu a demanda pelo não pagamento das custas.

Importante mencionar que o Recorrente foi intimado em mais de uma oportunidade para realizar o recolhimento das despesas devida, permanecendo inerte ao longo de anos. Deste modo, correta a decisão de primeiro grau que extinguiu o feito sem julgamento de mérito.

Em face da decisão do recurso de apelação, foram opostos embargos declaratórios, tendo em vista a omissão referente aos honorários recursais. Tal pleito foi acolhido, ocorrendo a majoração dos honorários de sucumbência.

Cumpre salientar que, diante de todo o trabalho dispendido pelo agravado em grau recursal, houve a majoração. Portanto, o juízo ad quem, corretamente, acolheu o pleito agravado, reconhecendo a omissão.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, sem, novamente, rebater os fundamentos das decisões recorridas. Em razão disso, este não merece prosperar, sob pena de afronta ao princípio da dialeticidade.

No tocante as alegações da agravante, ela defende a desnecessidade de comprovação da situação de miserabilidade da parte para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Ora, a presunção da hipossuficiência da pessoa natural é relativa, ou seja, é válida até que se prove o contrário.

No caso em tela, quando do ingresso da demanda, em 2011, em sua defesa, o agravado opôs impugnação à gratuidade de justiça, que havia sido concedida ao agravante. O incidente tramitou sob o n° 0036398-32-2012.8.14.0301 e, após ter sido devidamente instruído pelas partes, respeitando os princípios de contraditório, foi assim julgado:

(...)

Ante a decisão do incidente, assim foi preferido despacho nos autos principais:

(...)

Deste modo, foi possibilitado ao agravante amplo acesso à justiça. Foi oportunizada defesa no incidente de impugnação da AJG, não tendo esse logrado êxito em afastar as fortes provas apresentadas pelo ora agravado acerca de sua capacidade financeira. Inclusive, foi oportunizado prazo recursal, o qual não aproveitou.

Além disso, transitada em julgado a revogação do benefício, foi intimado em mais de uma oportunidade para o recolhimento de custas, permanecendo inerte.

Sendo assim, caso o juízo não entenda pela violação do princípio da dialeticidade, a fundamentação do agravante a respeito da desnecessidade de demonstração da hipossuficiência não possui qualquer respaldo legal, tampouco jurisprudencial.

A respeito dos dissídios jurisprudenciais, a parte agravante limita-se a colacionar a ementa, sem indicar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.

No tocante aos honorários sucumbenciais, a agravante alega uma desigualdade no arbitramento, bem como menciona que a manutenção da decisão prejudicará a subsistência e de sua família. Ocorre que, conforme narrado, o agravante teve diversas oportunidades para a comprovação de que necessitava do benefício da gratuidade, não se desincumbindo desse ônus.

Ademais, a fixação dos honorários observou todos os parâmetros estabelecidos no art. 85 do CPC. Sendo assim, não merece prosperar a alegação de que o juízo majorou automaticamente, sem considerar os aspectos concretos do caso em questão.

Salienta-se que, conforme o §2º, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%. Além disso, o §11º do mesmo dispositivo, dispõe sobre os honorários recursais, em virtude trabalho adicional realizado em grau recursal.

Portanto, o arbitramento observou o disposto em lei, não cabendo qualquer alegação de violação do princípio da proporcionalidade, tampouco em caso de fixação por apreciação equitativa, eis que o §8º é claro sobre as hipóteses, as quais não se amoldam ao caso em tela.”

E, ao final, requer:

“Pelo
exposto, pugna-se pelo improvimento do recurso, pelas razões acima expostas.”( Pje ID 14535598, páginas 1-4).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
Fundamentação: “Relatado. Passo a decidir monocraticamente nos termos do art. 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. E, em análise aos requisitos de admissibilidade, assento, de pronto, que não merece conhecimento. Do Princípio Infraconstitucional Recursal – Dialeticidade – Demonstração Fundamentada das Razões e do Gravame Processual - Juízo Negativo de Admissibilidade O Recurso, na qualidade de Instrumento de Impugnação de decisões judiciais, sujeita-se a sérios princípios constitucionais e infraconstitucionais capazes de ditar o juízo de admissão seja na forma negativa, levando ao não conhecimento recursal, seja na forma positiva a ensejar o reexame da questão debatida. Dentre os princípios infraconstitucionais do recurso encontra-se a: Dialeticidade. Segundo Rennan Faria Krüger Thamay[2]: (...).Portanto, o recurso, para ser conhecido, deve dialogar com os fundamentos da sentença, rebatendo-os um a um ante a necessidade de expressar quais as razoes do inconformismo e os pontos de gravame processual suportados, não sendo suficiente a reiteração dos argumentos ou a simples colocação do tema, sem qualquer suporte específico de investida. Nessa senda, a jurisprudência é uníssona: (...).Registo, também, o entendimento do STJ e do STF sobre a questão, como se pode abstrair das Súmulas abaixo transcritas: (...).Sob olhar ao caso concreto, percebo ser nítido a ausência de dialeticidade, uma vez o recurso ser limitante a expor o mero inconformismo da sentença sem, contudo, rebatê-la de forma pontual. Dito de outro modo. As razões se atêm a colacionar ementas e disposição de textos legais sem atacar os fundamentos da antipatizada em si, desaguando o escrito no campo de raciocínio genérico, que fere o princípio da dialeticidade. É apenas isso! Questiono: Quais os pontos específicos de gravame processual que a sentença lhe trouxe? Em que momento o Apelante rebate, um a um, os itens da sentença que lhe acarretou a dada inquietação? Respondo: Não há! Falha gritante que enseja o juízo de admissão negativo, consolidado pelo não conhecimento do apelo. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO do presente Recurso de Apelação por não atender aos termos do princípio da dialeticidade, segundo fundamentação legal, doutrinária e jurisprudencial acima exposta. Comunique-se ao Juízo a quo a presente decisão. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição desta relatora para fins devidos. Belém-Pará, 20 de dezembro de 2022 Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT Relatora.”

[2]
Fundamentação da Monocrática: “Relatado em apertada síntese. Decido, objetivamente. Conheço do recurso eis que preenchidos os requisitos de admissão, decidindo-o monocraticamente, com fundamento no §2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil, bem como no parágrafo único do art. 262 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vou reiterar os fundamentos já esposados nos Declaratórios anteriores. Vamos então. Dos Embargos de Declaração – Requisitos Legais - Vícios e Erro Material Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil[1], os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material. Como ensina Cássio Scarpinella Bueno. (...). Nessa senda, a jurisprudência é uníssona. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios decidiu assim recentemente: (...).Por outro lado, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais vem decidindo: (...)Portanto, os Declaratórios têm atuação bem delimitada pela Legislação Processual, sendo indevido usá-lo para rebater matéria já decidida por força de sua irresignação, que deve ser deduzida em via recursal adequada, afastado os efeitos infringentes que se esvaziam em face ao erro em obter a rediscussão do julgado. Sendo direta ao olhar o caso concreto, vejo que WELLINGTON ALEIXO DOS SANTOS aduz uma única questão âmago, a saber:(i) majoração da verba honorária de cunho sucumbencial. Da Majoração da Verba Sucumbencial - Trabalho do Advogado em sede Recursal Diz o artigo 85, §2º, do Estatuto Processual Civil: (...).O grau de zelo do profissional é claro, daí o resultado encontrado na sentença sob ataque. Logo, a majoração acertada é medida que se impõe ante o trabalho adicional realizado em grau recursal. Nesse pontuar, a jurisprudência estabelece: (...).Portanto, merece a sentença reforma nesse texto ante o trabalho adicional que o profissional deteve em sede recursal, o que permite a majoração do percentual advocatício de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, eis ser esta a base de cálculo ditada na hostilizada. Ante o exposto, conheço do Recurso de Embargos de Declaração de Embargos de Declaração de Apelação Cível e os acolho para majorar a verba honorária sucumbencial de 10%(dez por cento) para 20%(vinte por cento) da base de cálculo ditada na hostilizada, segundo fundamentação acima exposta. P.R.I. Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se ao Juízo a quo com as cautelas legais para os ulteriores de direito. Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT Relatora.”

VOTO

PROCESSO Nº
:

0003772-91.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA (7 ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

HENRIQUE CEZAR SANTOS LOBATO

ADVOGADOS :
PEDRO SÉRGIO VINENTE DE SOUZA – OAB/PA 6.337 E HÉRCULES

BENTES DE SOUZA – OAB/PA 8.351

AGRAVADOS: V. ACÓRDÃO (PJE ID Nº 13968001, PÁGINAS 1-8) E WELLINGTON ALEIXO DOS SANTOS

ADVOGADOS:

MARIJU MACIEL – OAB/RS 28.335, RENATA C. MEDEIROS – OAB/RS 121.054 E RAFAELLA P. PROENÇA – OAB/RS 110.826

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Antes de adentar no mérito do Recurso do Agravo Interno em Apelação Cível, tenho a dizer que
HENRIQUE CEZAR SANTOS LOBATO
gasta o maior tempo em argumentar a necessidade em obter a gratuidade processual.

Todavia, quanto a esse assunto, não mais me deterei eis que sofreu decisão no PJe ID 14542200, páginas 1-3, cujo teor indeferiu a gratuidade processual ao Agravante, determinando o recolhimento das custas processuais,
in verbis:

“(...)

Todavia, a prova da hipossuficiência se faz necessária quando, iniciando o processo com pagamento das custas processais, em sede recursal vem almejar a gratuidade.

Digo que a prova à concessão deve ser robusta e não se limitar a mera juntada de declaração unilateral, porque desde o início da demanda houve a disposição de pagamento sem ventilar a dita pobreza processual.

Sob olhar ao caso concreto, percebo que HENRIQUE CEZAR SANTOS LOBATO adimpliu todas as custas processuais sem pestanejar.

Soma-se a isso, a comprovação da atividade profissional de advogado, que afasta a alegação de “pobreza processual” dada a certeza jurídica de deter total possibilidade de arcar com o pagamento das custas e demais despesas processuais. Basta observar que a origem da demanda entre os Litigantes gira em torno da cobrança de multa rescisória contratual na ordem de R$ 500.000,00(quinhentos mil reais), segundo termos disposto no PJe ID 3030515,páginas 17-22.

Indeferimento do pedido.

Então, com base no artigo 99, § 7º, parte final, do Código de Processo Civil, c/c art. 9º, § 1º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328/2015, sob pena de não conhecimento do recurso:

a) Em 05(cinco)dias, pague dobrado o preparo, sem perder de vista a juntada de documentação correspondente: Relatório de Conta do Processo, Boleto Bancário e Comprovante de Pagamento.

b) Após, conclusos para julgamento.” ( Pje ID 14542200, páginas 1-2).

Evidencio o pagamento das custas processuais por
HENRIQUE CEZAR SANTOS LOBATO,
segundo documentação acostada no Pje ID 14703845, página 1 e PJe ID 14703847, páginas 1-2.

Então, resta um único argumento recursal a analisar, a saber: Verba Honorária Sucumbencial majorada em Sede Recursal.

À análise pontual.

Impõem as diretrizes do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

A majoração da verba honorária sucumbencial é devido em sede recursal, cuja interpretação literal já neutraliza os argumentos recursais.

Quanto à possibilidade de acrescer o percentual sob exame, eis os precedentes desta Corte de Justiça:

Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. DECISÃO DO STJ. INCIDÊNCIA SOBRE O QUANTUM DOS HONORÁRIOS. ART. 85, § 11 DO CPC.

1.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando o cálculo apresentado no valor de R$13.608,43 (treze mil, seiscentos e oito reais e quarenta e três centavos) e determinando a expedição da respectiva RPV em favor do advogado da agravante. Condena o impugnante/agravante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do excesso da execução;

2.
A exigência de informação sobre a interposição de agravo de instrumento, bem como da juntada de cópia da respectiva petição e demais documentos instrutórios do recurso, passou a ser uma faculdade da parte com a edição do novo CPC, considerando a nova era virtual dos processos judiciais, o que descarta a suscitada carência de apresentação da petição do agravo nos autos da ação principal (caput do art. 1.018 do CPC). A possibilidade de inadmissibilidade do agravo ante a falta da referida providência restringe-se aos casos em que os autos não tramitam no meio eletrônico a teor dos §§ 2º e 3º do art. 1.018 da lei processual. Preliminar rejeitada;

3
.
Estabelecida pela Corte Superior a majoração de honorários em 10% (dez por cento) incidindo sobre o valor já fixado, que é de 10% (dez por cento) ou, em valor real, R$6.804,22 (seis mil, oitocentos e quatro reais e vinte e dois centavos), base para extração do quantum majorado
;

4.

À luz do § 11 do art. 85 do CPC, a única proibição é de que o montante da verba honorária não ultrapasse o limite máximo de 20% (vinte por cento) determinado no § 2º, nem aqueles elencados no § 3º, ambos do mesmo dispositivo da lei processual. No caso, não há que se falar em extrapolação desses intervalos percentuais;

5.
Reconhecido o excesso de execução, nos ermos do inciso IV do art. 535 do CPC, para que seja considerado o valor de R$7.484,64 (sete mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) a ser pago pelo agravante, com devida correção de acordo com o estabelecido na decisão de origem;

8. Invertido o ônus sucumbencial em favor do impugnante/agravante.;

6.
Agravo de instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806142-54.2022.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/06/2022 . destacado).

Majoração possível, desde que o importe não ultrapasse o limite legal de 20%(vinte por cento).

Desembargador Leonardo de Noronha Tavares

“
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA/APELANTE ACOLHIDOS. OMISSÃO CONFIGURADA.
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.
RECURSO PROVIDO
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU APELANTE REJEITADOS. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
RECURSO DESPROVIDO
.

1 -
Com relação aos embargos de declaração opostos pela parte ré/apelada, assiste razão a empresa embargante, uma vez que a sentença foi proferida em dezembro de 2018, já na vigência do NCPC de 2015, motivo pelo qual deve ser aplicada a novel legislação processual civil (art. 85, § 11), majorando os honorários sucumbenciais (Precedente do E. STJ).

2 – No que concerne os embargos de declaração opostos pelo autor/apelante. Verifica-se inexistente o vício de omissão legado. Trata-se de mero inconformismo e nítida intenção de tentar provocar a reapreciação da matéria.

3 - Salienta-se que os embargos de declaração não têm a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, nem servem para obrigar o juiz a renovar ou reforçar a fundamentação do decisório, quando o magistrado já tenha encontrado fundamento suficiente para embasar a sua decisão.

4 – Nos termos do voto do Desembargador Relator, acolhido os Embargos de Declaração da empresa ré/apelada.
Recurso Provido
. Embargos de Declaração do autor/apelante
rejeitados
.
Recurso Desprovido
. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0000967-44.2013.8.14.0060 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – Tribunal Pleno – Julgado em 07/02/2022. Negritado)

Igual raciocínio se mantém, qual seja: Aplicação dos moldes do artigo 85, § 11, do CPC.

Sob olhar ao caso concreto, a verba honorária sucumbencial fora majorada no limite de

20%(vinte por cento) da base de cálculo ditada na hostilizada, uma vez ser demandado em sede recursal de forma ostensiva: (i) contrarrazões ao Recurso de Apelação( Pje ID 3035545, páginas 1-9), (ii) Embargos de Declaração ( Pje ID 12353641, páginas 1-3) e (iii) contrarrazões do Recurso de Agravo Interno em Apelação Cível.

Entendo que o trabalho e zelo do profissional, segundo ditames legais do artigo 85 do CPC permite a majoração de 10%(dez por cento) para 20%(vinte por cento), em respeito ao limite legal, não havendo nenhum erro nesse sentido, permitindo-me inalterar a antipatizada em seu inteiro teor.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
e, por via de consequência
,

mantendo inalterada a decisão combatida e integrada por Declaratórios em toda a sua estrutura, segundo a fundamentação acima delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 31/07/2023